Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
2. O mero indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte ré não configura cerceamento de defesa, se constatado que a prova não influenciaria no deslinde da controvérsia.
3. O descumprimento no prazo de entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda impõe ao promitente vendedor a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.